Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713917-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice Inacio dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 118412854 do processo n. 0711557-54.2022.8.07.0016). Nas razões recursais (ID 34959138), a agravante alega que o medicamento Baricitinibe 4mg é necessário para tratamento das doenças com as quais foi diagnosticada (dermatite atópica grave com prurido nodular CID L.20; L.28.1). Afirma que os relatórios médicos atestam a gravidade do quadro e a existência de risco de morte ou de sequelas irreversíveis caso não receba o tratamento adequado. Sustenta ser incabível utilizar a cláusula da reserva do possível como fundamento para afastar do ente federativo a responsabilidade de cumprir as obrigações constitucionais, principalmente nos casos em que há comprometimento do núcleo básico do mínimo existencial. Cita a tese consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106). Nesse ponto, diz se enquadrar em todas as condições estabelecidas no referido precedente vinculante para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento Baricitinibe 4mg, no prazo de 10 (dez) dias. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na petição do agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Alice Inacio dos Santos contra o Distrito Federal, por meio da qual a autora busca que o réu seja obrigado a fornecer o medicamento Baricitinibe 4mg para tratamento de dermatite atópica grave com prurido nodular (CID L.20; L.28.1). Na decisão impugnada neste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento BARICITINIBE 4 MG, juntando relatório médico que atesta refratariedade aos tratamentos prévios com “FOTOTERAPIA, ACICRETINA, METOTREXATO, ADALIZUMABE, SECUQUINUMABE, CICLOSPORINA, RECUQUINABE, CORTICÓIDES ORAIS, INFILTRAÇÕES E CORTICÓIDE TÓPICO”. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. [...] Nota-se que o pedido liminar foi negado por ausência de um dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a probabilidade do direito. O Juiz, contudo, assegurou a possibilidade de nova apreciação do pedido após juntada do parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus). Em análise do processo de origem, verifica-se que foram apresentados com a petição inicial relatórios elaborados por dermatologistas do Hospital da Universidade de Brasília, datados de 21/1/2022, 18/2/2022 e 22/2/2022 (IDs 117098689 e 118042080). Os referidos laudos médicos indicam gravidade do quadro clínico e necessidade de uso do medicamento Baricitinibe 4mg, em razão do insucesso de outros tratamentos aos quais a autora/agravante já foi submetida. O fornecimento do fármaco foi negado pelo Distrito Federal porque a requerente não se enquadra nas condições expostas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Conforme documento juntado ao ID 118042080, p. 5, para solicitação do medicamento Baricitinibe 4mg na Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal, o paciente deve comprovar diagnóstico de Artrite Reumatoide. A par desse contexto, nota-se que o referido medicamento não é padronizado no SUS para tratamento das doenças com as quais a autora/agravante foi diagnosticada e existem dúvidas a respeito da sua imprescindibilidade e adequação, tendo em vista os protocolos e diretrizes para uso do fármaco. Além disso, o caso concreto exige avaliação minuciosa das condições estabelecidas na tese vinculante fixada no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106). É importante destacar que a Nota Técnica do Natjus foi juntada ao processo em referência depois da prolação da decisão agravada e da interposição deste agravo de instrumento. O parecer técnico ainda não foi analisado pelo Ministério Público atuante na primeira instância, tampouco pelo Magistrado, que assinalou a possibilidade de apreciar novamente o pedido de tutela provisória de urgência após apresentação da manifestação do fiscal da ordem jurídica. Portanto, é necessário aguardar as novas manifestações a serem apresentadas no Juízo a quo, que serão subsidiadas pelas conclusões expostas pelo Núcleo criado para auxiliar a tomada de decisões judiciais sobre temas relacionados ao serviço público de assistência à saúde (Portaria GPR/TJDFT n. 1170/2018). Ademais, considerando a necessidade de esclarecer se o medicamento em questão foi ou não incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratamento das doenças com as quais a autora/agravante foi diagnosticada, a questão referente à competência para processar e julgar a demanda deverá ser apreciada com a devida prudência pelo órgão colegiado desta Turma Cível no julgamento deste agravo de instrumento. Nesse sentido, o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, no julgamento dos embargos de declaração no RE n. 855178 (Tema 793, STF), assentou: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A propósito, há recente acórdão prolatado por esta 2a Turma Cível do TJDFT que aplica a orientação exposta no precedente qualificado acima mencionado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento Alectinibe ou Crizotinibe ou Brigatinibe (prestação alternativa), considerando o parecer desfavorável do NATJUS apontando a ineficácia do tratamento e caráter paliativo. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença aduzindo que os requisitos definidos pelo STJ (Tema 106) foram preenchidos e apontando efeitos colaterais do tratamento atualmente oferecido pelo SUS. 2. A pretensão da autora está centrada no pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. 3. Embora a ementa do RE 855.178 SE, julgado sob o regime de repercussão geral - Tema 793, tenha registrado tão somente que "As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". 3.1. Restou expressamente definida no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois "recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão". 3.2. Precedentes: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli. 4. Tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a lide, devendo a sentença ser cassada e o processo remetido à Justiça Federal. 4.1. Precedente: "considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, (...) Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal." (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021.) 5. Declarada a incompetência da Justiça comum, determinada a remessa dos autos à justiça federal. (Acórdão 1413234, 07045859620218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso deve ser analisado com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma prevista no art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica no processo originário. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora